Tribunal: TJSP
Processo: 1006979-56.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DEPROVIDO. *ÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROMOVIDO JUNTO A TERMINAL ELETRÔNICO, O QUE SE DEU DIANTE DA UTILIZAÇÃO TANTO DO CARTÃO, QUANTO DA SENHA PESSOAL DA RECORRENTE –

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DEPROVIDO. *ÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROMOVIDO JUNTO A TERMINAL ELETRÔNICO, O QUE SE DEU DIANTE DA UTILIZAÇÃO TANTO DO CARTÃO, QUANTO DA SENHA PESSOAL DA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 479, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA INDEVIDAMENTE ATACADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA RECORRENTE – ELEMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.